Tribunal: TJDFT
Processo: 0714838-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Processo : 0714838-97.2021.8.07.0001 DESPACHO À parte apelante, para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, em relação à preliminar suscitada em contrarrazões. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 4 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator